Tribunal: TJES
Processo: 5016661-54.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oferta; Fixação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016661-54.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER LEANDRO ROCHA DE SOUZA

APELADO: , ANDREIA WANDERMUREM AMANCIODA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5016661-54.2022.8.08.0048

APELANTE
:

THEO WANDERMUREM SILVA DE SOUZA

APELADO
:

WAGNER LEANDRO ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR EM FAVOR DE MENOR. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por menor representado por sua genitora, em face de sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de oferta de alimentos, fixando obrigação alimentar definitiva no percentual de 15% sobre subsídios. O recurso objetiva a majoração do percentual para 35%, sob alegação de insuficiência do valor arbitrado frente às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na sentença atende aos critérios legais do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a majoração da verba alimentar fixada, com base na situação individualizada do alimentando e na capacidade econômica do genitor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade da prestação, conforme dispõe o art. 1.694 do Código Civil.

A presunção da necessidade do menor é absoluta, sendo desnecessária a comprovação exaustiva dos gastos, embora a análise de sua realidade concreta contribua para aferição do valor adequado.

A existência de outros filhos não é causa automática para a minoração da obrigação alimentar, devendo ser demonstrada efetiva incapacidade financeira do alimentante, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação de paridade no valor pago à filha mais velha não foi comprovada por documentos idôneos, não se podendo presumir igualdade absoluta entre os filhos quando demonstradas necessidades distintas.

Os documentos e orçamentos apresentados, ainda que parciais, indicam gastos mensais superiores ao valor fixado, especialmente com educação, saúde e manutenção básica, não compatíveis com a renda da genitora, que trabalha informalmente e sem remuneração fixa.

A diferença de condições entre os filhos, notadamente no que se refere ao acesso à educação, reforça a necessidade de revisão do valor fixado, de forma a garantir ao apelante padrão minimamente equivalente ao desfrutado pela irmã.

A estabilidade financeira do genitor e sua remuneração líquida de aproximadamente R$ 8.500,00 mensais evidenciam a possibilidade de arcar com percentual superior ao originalmente fixado, sem comprometer o sustento próprio e da nova família.

A majoração para 25% sobre os subsídios do alimentante revela-se razoável, proporcional e suficiente para atender às necessidades do menor, diante da análise individualizada do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação alimentar em favor de menor deve ser fixada com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando-se a realidade individual do alimentando e a efetiva capacidade econômica do alimentante.

A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não justificam, por si sós, a redução da prestação alimentar, cabendo ao alimentante administrar suas responsabilidades sem transferir ônus aos filhos anteriores.

A majoração da verba alimentar é cabível quando demonstrada insuficiência do valor fixado e capacidade contributiva do genitor, devendo-se considerar as particularidades do caso concreto e a primazia do interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 226, § 7º; CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0012790-09.2019.8.08.0048, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 12.07.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 0028711-37.2017.8.13.0210, Rel. Des.ª Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 12.09.2024; TJ-PR, AI nº 0045239-79.2018.8.16.0000, Rel. Des.ª Lenice Bodstein, j. 23.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

5016661-54.2022.8.08.0048

APELANTE
:

THEO WANDERMUREM SILVA DE SOUZA

APELADO
:

WAGNER LEANDRO ROCHA DE SOUZA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado,
cinge-se o

presente recurso à análise da juridicidade da
S
entença
que
julgou procedente o pedido
de
Wagner Leandro Rocha de Souz
a
,
e arbitrou de forma definitiva
a obrigação de
pagamento de verbas alimentares mensais, no
patamar de
15%
sobre
os
subsídios, em favor de
Theo Wandermurem Silva de Souza
,
na
ação de oferta de alimentos
.

Extra
i
-se
da exordial que o apelado alegou ser suficiente a fixação de 15% da sua remuneração, a fim de arcar com os gastos alimentares do filho, ora apelante,
aduzindo que o
valor
é correspondente ao que entrega
para a filha mais velha,
acrescentando ter aina um terceiro filho, mais novo que o
apelante.

A
sentença acolheu o percentual, fixando a obrigação e o recorrente
,
menor representado,

requer a majoração para 35%,
sob alegação de que
os valores
indicados na sentença são
insuficientes para arcar com
su
as despesas
e
que
o
ora
apelado possui, a priori, capacidade contributiva para tal pleito.

O Parecer Ministerial,
id.10566685,
anui com a sentença,
eis que o percentual foi estabelecido em conformidade com a
possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado,
destacando que [...]
ambos os genitores possuem responsabilidades com os descendentes, os fatos narrados que envolvem as dificuldades de saúde e emprego enfrentadas pela genitora do menor não são hábeis a ensejar o aumento do pensionamento devido pelo alimentante e devem ser abordada em autos próprios que versem sobre alimentos entre ex-cônjuges
.[...]
(sic)

Em suas razões, especificamente, argumenta o recorrente que o genitor aufere renda mensal superior a nove mil reais e traz a narrativa sobre a situação da genitora, tais como a dispensa do trabalho após nascimento do filho;
o
necessário tratamento fora do seu Estado de residência,
que era o Rio de Janeiro;

o
término do relacionamento
por iniciativa do pai, que permanece residindo no Rio de Janeiro;

o desenvolvimento de atividade informal pela mãe, para sobrevivência de ambos e o seu exercício de guarda da criança, com a genitora, na casa dos avós, no Espírito Santo.

Em seguida, há indicação d
os gastos
da criança, com a finalidade de demonstrar que seu valor é
superior ao fixado,
enumerando como despesas atividades educativas (escola, Kumon, inglês, transporte,
internet
), de saúde (remédios, plano de saúde), e relacionadas a sua subsistência e lazer
(vestimenta e alimentação),
alguns deles trazidos somente sob orçamento, como demonstrativo de presunção do valor necessário ao pleno desenvolvimento do menor, eis que a genitora não possui tal capacidade financeira.

Ressalta ainda que o genitor
possui uma vida estável, motivo pelo qual optou por ter o terceiro filho, requer
endo
a majoração das verbas alimentares para 35%
sobre a renda do genitor
.

Pois bem.

A prestação de alimentos é analisada sob o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, é dizer, de acordo com a necessidade do beneficiário e em observância à possibilidade do responsável, na medida de sua proporcionalidade, de forma a limitar, prejuízo a ambos, o valor da obrigação.

Quanto à necessidade, devem ser considerados os gastos presentes e possíveis do alimentando, de modo a prover seu sustento e bem-estar, na medida do possível, mantendo o anterior padrão de vida do qual desfrutava enquanto seus pais eram conviventes, eis que não deu causa à relatada ruptura.

É certo que as questões atinentes aos motivos e consequências advindas do fim da convivência do casal devem passar ao largo do desenvolvimento do menor, notadamente as de ordem emocional e afetiva, não sendo argumento que possa fundamentar o pedido aqui formulado, em favor do menor, exclusivamente.

E de outra vista, embora a ruptura da convivência dos pais seja reflexo para a modificação da situação econômica, o que envolve inarredavelmente a criança que antes usufruía da renda familiar auferida, não se pode perder de vista a presunção que traz a sua necessidade de sustento, por seus genitores.

Com isso, o valor fixado deve ter proporcionalidade para que não comprometa o próprio sustento do alimentante e de sua família, sem embargo de que a formação de uma nova família, ainda que advenha outro filho, não é motivo suficiente para a minoração do percentual da obrigação, considerando a natureza da verba e a presunção de necessidade do sustento pelo menor.

Sobre o tema, colhe-se deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE.POSSIBILIDADE.PROPORCIONAL
I
DADE. NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A fixação dos alimentos deve obedecer ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, isto é, o valor deverá, concomitantemente, atender às necessidades do alimentando, observar as possibilidades do alimentante e respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.
A necessidade de prestação de alimentos ao menor tem presunção absoluta e independe de prova
.

3
. Consoante jurisprudência sedimentada do c. STJ,
a constituição de nova família e o nascimento de outros filhos, por si só, não implica a minoração dos alimentos devidos aos filhos anteriores, salvo demonstração da incapacidade financeira do devedor
.

4
.
A

igualdade entre filhos não tem natureza absoluta e inflexível, sendo admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, de capacidades contributivas diferenciadas dos seus genitores, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania
.
5.
Recurso conhecido e desprovido.
(AC 0012790-09.2019.8.08.0048 TJES, Relatora Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, data: 12/07/2024)

Nesta seara, a jurisprudência colacionada aponta que a igualdade entre os filhos não tem natureza absoluta, devendo ser analisado de modo individualizado cada gasto mensal, considerando as necessidades personalíssimas de cada alimentando, o que deve ser sopesado no caso concreto.

Dito isto, depreende-se que o alimentante alega pagar o mesmo montante à filha maior de idade, contudo, não juntou nos autos nenhum documento que demonstrasse o referido valor, juntando aos autos apenas sua carteira estudantil.

Seguindo a análise individualizada do apelante, como deve ser feito em todos os casos que se pretende a fixação de verbas alimentares, insta destacar:

1. A genitora desenvolve atividade informal em casa, faz doces e bolos para fora, buscando compatibilizar os horários para com os cuidados do filho menor (eis que o genitor reside em outro Estado), bem como com seus genitores idosos, em especial a mãe, que se encontra acamada.

2. Debruçando nos sobre os custos trazidos, ainda que alguns em forma de orçamento e como eventual despesa (escola particular e inglês), entendo como capazes de fundamentar a demanda pleiteada, pois de fato, a genitora não possui capacidade financeira para matricular o filho em ensino particular e extracurricular.

3. Outros gastos comuns foram devidamente demonstrados, a exemplo do plano de saúde, medicamentos (tratamento recorrente de asma), aulas de reforço e gastos rotineiros domiciliares (água, luz, internet, dentre outros).

E deste modo, considerando a primazia do bem-estar da criança e seu pleno desenvolvimento intelectual, o caso narrado demonstra um nítido descompasso entre os irmãos, pois enquanto a irmã mais velha, que reside no mesmo Estado que o genitor, cursa faculdade em instituição particular (carteira estudantil no Id. 10316962), o irmão mais novo, que reside e é cuidado pela genitora em outro Estado, estuda em escola pública.

Longe de nos imiscuirmos em diferenças estruturais e pedagógicas de ensino das redes educacionais, o argumento tem o intuito de reequilibrar as oportunidades oferecidas ao segundo filho que encontra-se matriculado em escola da rede pública de ensino.

Dessa forma, entendo que devem ser considerados os gastos individualizados do menor, ora apelante, presumindo-se sua necessidade, notadamente por ainda ser menor de idade, justificando-se a majoração da verba alimentar, a fim de assegurar uma vida digna e o seu pleno desenvolvimento.

Acerca do
quantum
,
ainda que desconsiderados os orçamentos do ensino particular, seus gastos são de aproximados mil e oitocentos reais mensais que, em contrapartida ao valor da obrigação, que representa aproximadamente mil e duzentos reais (15%);
à capacidade da genitora que desenvolve trabalho informal sem renda fixa e à estabilidade remuneratória do genitor, que percebe remuneração líquida de oito mil e quinhentos reais,
revela-se como

razoável
a majoração
do patamar
para 25% (vinte e cinco por cento) dos subsídios do apelado
1
.

E
m consonância destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS- PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - MÉRITO - ALIMENTOS - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concretização do direito ao contraditório em seu aspecto substancial faz-se necessário assegurar à parte a possibilidade de se valer de todos os meios de prova legal e moralmente admitidos com vistas a influenciar, efetivamente, o magistrado quanto à relevância de suas alegações (art. 5º, LV, da CF/88) . 2.
A necessidade do filho menor de idade na percepção dos alimentos é presumida, devendo os alimentos ser fixados de acordo com as despesas inerentes a sua faixa etária e de

acordo com o padrão de vida dos seus pais, incumbindo a ambos os genitores o dever de sustento, na proporção da respectiva capacidade econômica (art. art. 1 .694, § 1º, CC/02)
. 3.
A obrigação dos genitores de prestar alimentos ao filho menor de idade decorre do poder familiar, devendo o valor da prestação alimentícia atender não só as necessidades vitais do alimentado, mas também lhe assegurar um nível de vida econômico-social semelhante ao dos pais, em observância ao binômio necessidade/possibilidade
. 4 .
A constituição de nova família com o nascimento de outro filho, não justifica, por si só, a redução dos alimentos, tendo em vista o princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7º, da CF/88), que impõe aos genitores a responsabilidade de realizar o devido planejamento familiar, ates de optarem por constituir uma família e gerar filhos
. 5. Negar provimento ao recurso . (TJ-MG - Apelação Cível: 00287113720178130210, Relator.: Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 12/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO . INSURGÊNCIA DO GENITOR PARA REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR PARA 22% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE OUTRA PROLE E VALOR ALÉM DA CAPACIDADE FINANCEIRA. QUANTUM ALIMENTAR. MINORAÇÃO . NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DO MENOR COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESISTÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. IMPRESCINDÍVEL ANÁLISE DAS NECESSIDADES INDIVIDUAIS . 1.
A constituição de nova família e prole não sustenta minoração de obrigação ante o princípio constitucional de assistência integral à prole, cabendo ao alimentante administrar suas escolhas e possibilidades sem transferir a responsabilidade de suas opções de nova família aos filhos que constituem a parte vulnerável na relação familiar
. 2.
Em administração de negócio familiar os rendimentos declarados, por si só, não revelam a real capacidade e resistência do devedor de alimentos e, como provedor familiar deve envidar esforços para suprir com integralidade todos os filhos
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0045239-79.2018.8 .16.0000 Londrina, Relator.: Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 23/05/2019, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2019)

Em face do exposto
,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
,

para
majora
r
a
obrigação de
prestação alimentar para 25%
sobre o
subsídio do apelado
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Sentença [...]
após efetuados os descontos de lei (Contribuição Previdenciária e IR), incidindo tal percentual sobre 13º salário, 1/3 de férias, férias, gratificações, hora extra e rescisão contratual, não incidindo sobre verbas indenizatórias e auxílio-alimentação, devendo ainda ser repassado o valor do salário-família que a parte Requerente receber relativo a parte Requerida
.
[...] (id.10316971)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.